Tribunal: TJDFT
Processo: 0754075-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FIDUCIÁRIO PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS PERANTE O DETRAN. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que proveu em parte o Recurso Inominado interposto pela parte autora.
2. O fato relevante. Aponta o embargante contradição no julgado, pois durante a instrução processual restou demonstrado que o Banco Pan não tem nenhuma responsabilidade pelos débitos e multas. Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte autora, ora embargada, postula a condenação do embargante em litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de contradição que justifique a retratação do acórdão proferido, a fim afastar a responsabilidade solidária da instituição financeira quanto aos débitos tributários e multas perante o DETRAN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pela embargante, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 7 e 8 do acórdão, resultando no reconhecimento da responsabilidade solidária da embargante, alicerçada na jurisprudência deste Tribunal.
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Com efeito, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
8. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pelo embargado, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no CPC, ficando ciente o embargante que nova interposição poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).

_____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.026, §2o.